Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739141-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DIOGENES SOUZA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DIÓGENES SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que os bloqueios recaíram sobre verbas provenientes de seu trabalho como marceneiro, bem como de sua aposentadoria. Juntou extrato bancário e declaração de terceiros. A despeito das alegações do executado, verifica-se que a impenhorabilidade dos valores não restou demonstrada. Isso porque limitou-se a juntar extrato de mês anterior ao da penhora, bem como porque a declaração juntada não comprova que o bloqueio recaíra sobre o valor depositado por suposto cliente. Assim, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor do PRODEF. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis até a satisfação integral do débito em execução.” O Agravante sustenta (i) que foi imposta, via RENAJUD, restrição judicial ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa JHU8623, utilizado no desempenho de sua atividade laborativa; (ii) que os valores bloqueados via SISBAJUD em 06/03/2024 e 08/03/2024, no total de R$ 6.897,44, são oriundos de depósitos realizados por seus clientes Helso Correa Filho, Luan Cruciol Velloza e Francisco Oliveira e do depósito dos proventos de sua aposentadoria; e (iii) que o valor bloqueado de R$ 1.514,31 foi recebido pelo serviço de montagem de painel de TV prestado em fevereiro de 2024. Conclui pela impenhorabilidade dos bens e requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação total ou parcial dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, que os valores bloqueados correspondem, na sua totalidade, a verbas de natureza remuneratória: proventos de aposentadoria e remuneração de serviços de marcenaria. Mas é preciso reconhecer que o documento de fl. 7 ID 191072904 (autos principais) mostra que o Agravante recebe seus proventos de aposentadoria na conta bancária onde ocorreu o bloqueio pelo Sisbajud. Nesse contexto, é imperativa a liberação de valor correspondente aos proventos de aposentadoria do Agravante (um salário-mínimo), mantendo-se o bloqueio dos valores remanescentes, sem liberação para o exequente, até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação de valor correspondente aos proventos de aposentadoria do Agravante (um salário-mínimo). Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator